Tribunal: TJBA
Processo: 8026878-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026878-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NADJA GLORIA SANTOS LESSA Advogado(s): PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO, VINICIUS SANTOS BRITO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR (VALOR RETROATIVO). INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É incabível o cumprimento individual de obrigação de pagar com base em título oriundo de mandado de segurança coletivo, que se limita à ordem de fazer — implantação do piso nacional do magistério —, não se prestando à condenação em valores pretéritos. O mandado de segurança não substitui ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF), razão pela qual a postulação de valores retroativos exige ação autônoma para apuração de certeza, liquidez e exigibilidade. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026878-34.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante NADJA GLORIA SANTOS LESSA e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .